Tribunal: TJSP
Processo: 2071495-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação. Pedido de progressão antecipada ao regime aberto – Requer a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, visto que não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação. Pedido de progressão antecipada ao regime aberto – Requer a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da progressão antecipada ao regime aberto, visto que não restou demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do paciente que possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ – Lado outro, o writ não constitui via idônea para analise do presente pedido, tendo em conta que a concessão do benefício pressupõe o preenchimento dos requisitos de ordem temporal e subjetiva, cuja análise é indevida nos estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus - Além disso, o pedido foi indeferido de forma fundamentada - Ademais, a matéria deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071495-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante JAQUELINE
APARECIDA SOUSA DE SANTANA e Paciente JOSE PAULINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071495-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071495-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Habeas Corpus no:
2071495-75.2020.8.26.0000
Comarca:
SANTOS
Impetrante:
JAQUELINE
APARECIDA
SOUSA
DE
SANTANA
Paciente:
JOSÉ PAULINO DA SILVA
Voto no:
28386
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação. Pedido de
progressão antecipada ao regime aberto Requer a concessão da
progressão antecipada ao regime aberto, na modalidade domiciliar,
com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 -
Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da
progressão antecipada ao regime aberto, visto que não restou
demonstrada, de plano, a vulnerabilidade do estado de saúde do
paciente que possibilite a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ
Lado outro, o writ não constitui via idônea para analise do
presente pedido, tendo em conta que a concessão do benefício
pressupõe o preenchimento dos requisitos de ordem temporal e
subjetiva, cuja análise é indevida nos estreitos limites de cognição
sumária do habeas corpus - Além disso, o pedido foi indeferido de
forma fundamentada - Ademais, a matéria deve ser discutida em
recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada JAQUELINE APARECIDA DE SOUSA SANTANA em favor de
JOSÉ PAULINO DA SILVA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Execução Criminal - DEECRIM UR 7 da Comarca de
Santos/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071495-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar.
Afirma que o paciente está recolhido em regime
semiaberto, no entanto, em decorrência da pandemia, entente que faz jus à
progressão de regime prisional antecipada.
Argumenta, especialmente, que diante das
notícias sobre o crescimento acelerado do Coronavírus (COVID 19), encontra-
se em situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema
penitenciário.
Pleiteia, assim, liminarmente, que seja concedida
a prisão domiciliar ao paciente.
A
liminar
foi
indeferida
(fls.
138/140).
Dispensada a requisição de informações, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 145/152).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verifica-se dos autos que o paciente se encontra
recolhido ao cárcere cumprindo pena total de oito anos e 10 meses de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071495-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
atualmente em regime semiaberto (progredido em 08/11/2019, fl. 87 dos autos
de origem), por crime de tráfico e associação.
No caso em tela, o sentenciado se encontra,
atualmente, no regime semiaberto e, de acordo com o cálculo da pena, somente
cumprirá o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto, em
19/01/2021 (fls. 52/53 dos autos de origem).
Conquanto os crimes de tráfico e associação, a
priori, se enquadrem na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, uma vez que não são daqueles praticados mediante violência ou grave
ameaça, a concessão da prisão domiciliar, neste momento, importa em grande
perigo para a sociedade, pois o paciente foi condenado pela prática de crime
hediondo _ tráfico de drogas _ e, caso seja solto, ele certamente contará com
meios para retornar à senda delitiva, na prática de delito tão grave.
Portanto, sua segregação é necessária ao bem-
estar social.
Inobstante as ponderações tecidas pela nobre
defensora, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071495-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
progressão antecipada ao regime aberto, uma vez que não há evidência de que
o paciente possui estado de saúde mais fragilizado, ou seja, a impetração não
veio instruída com documentos aptos a comprovar que o paciente está
acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo
demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que
demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do
pleito. Logo, não demonstrado claramente o constrangimento ilegal, neste
ponto, o writ não procede.
Além disso, o pedido de progressão ao regime
aberto ainda não foi apreciado, o que demonstra ser inoportuna qualquer
manifestação deste Tribunal Bandeirante acerca desse tema.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, o pedido não foi apresentado perante o Juízo de primeira instância, de
modo que, por não ter sido analisado pelo MM. Juízo de 1o Grau, impossível
sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, nada
justificando, portanto, a intervenção desta E. Corte, sob pena de incorrer na
odiosa supressão de grau de jurisdição.
Entretanto, ainda que houvesse uma decisão do
Juízo das Execuções analisando a possibilidade de progressão do paciente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071495-75.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pedido não poderia ser apreciado neste writ, haja vista que o recurso
apropriado para discutir o mérito ou não do paciente para a concessão do
benefício requerido seria o recurso de Agravo de Execução, não podendo o
presente habeas corpus adentrar na análise der tal matéria.
Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara de
Direito Criminal:
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o
seu manuseio como sucedâneo recursal Inteligência do art. 5°, inciso
LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de
Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal Extinção sem análise
de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de
Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode ser
utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em casos de
evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do
paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, j. em 25/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071495-75.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de
possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração
originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a
respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser
compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e
coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos
ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida banalização e
vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp,
informativo n. 465 do STJ).
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal
Turma - Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator